Tribunal: STF
Processo: RE 1465836
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 158):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14.



    3. As demais questões, contudo, não apresentam ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não podendo ser anuladas pelo Poder Judiciário. RECURSO DESPROVIDO 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 263), foram rejeitados (Doc. 335).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 434), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta que “não está autorizado o Poder Judiciário a avaliar o conteúdo das questões e as respostas dadas pelos candidatos, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, previsto nos arts. 2º e 25 da CF/88. Tal conduta implica também, sem dúvida, violação aos princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5° da CF/88), em obediência ao princípio da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37, da Carta Magna), assim como ao preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que permite o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais” (fl. 6, Doc. 434). 



    Argumenta que “não há, portanto, embasamento legal, doutrinário ou jurisprudencial para a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo, o que inclusive afronta o princípio da razoabilidade”(fl. 6, Doc. 434).



    Assevera, ainda, contrariedade ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 485 da repercussão geral - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.



    Em contrarrazões (Doc. 466), sustenta-se, em síntese, a inadmissibilidade do RE, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 485 da repercussão geral.



    Em seguida, a Vice Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos à Turma julgadora a fim de que fosse efetuado o Juízo de adequação ao entendimento do STF fixado no julgamento do RE 632.853-RG, Tema 485 da repercussão geral (Doc. 470). 



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 485, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 483):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14.



    3. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 539).



    É o relatório. Decido. 



     



    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Dessa forma, passo à análise de seu mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para anular a questão 14 do Concurso Público do Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP/2021) - Edital 019/DEDET/2021 - cargo de 2º Sargento (fls. 1-4, Doc. 157):



    “Destaco que os Tribunais Superiores, incluindo o próprio STF, tem assentado a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em caso de incompatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital, mas não admitindo interferência nas resoluções da banca examinadora, ressalvado erro grosseiro. 



    Assim, a Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, em que firmada a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Quanto à questão 14, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas.



    A comparação demonstra cópia de questão, não inédita destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas.



     Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões. 



    Por isso, tenho que a sentença deve ser reformada, anulando-se a questão 14. 



    Não desconheço que o TJRS já decidiu em sentido contrário em relação a esta mesma questão, mas não vislumbro alguma dúvida acerca da autenticidade da questão aplicada no outro certame (fato, aliás, confessado pelo Estado), e no mundo digital não verifico que a distância entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou a diferença de cerca de três anos entre as provas possa modificar a solução que se preconiza neste voto. 



    Na mesma trilha: 



    [...] 



    Em relação às demais questões, 10, 11, 13 e 46, não há possibilidade de intervenção judicial, na forma do precedente do STF já analisado. 



    Não verifico falha na apreciação dos recursos administrativos, que em relação às questões impugnadas nesta ação apresentou justificativas a amparar a adoção das respostas exigidas no certame.”



    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) esta CORTE firmou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485).



    2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.738-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/2020)



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 



    1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes.



    2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5317-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



    2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.



    3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.223.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019)



    Debatendo sobre a mesma questão, vejam-se, ainda, as seguinte decisões monocráticas: RE 1466823/RS, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/11/2023; RE 1431009/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/05/2023; e RE 1431136/RS, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/4/2023; RE 1431147 Rcon/RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 21/9/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente